Tribunal: TJMT
Processo: 1000519-36.2022.8.11.0088
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000519-36.2022.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MADEIREIRA FLORAIS DO VALE LTDA - CNPJ: 15.062.204/0001-24 (APELANTE), BARBARA MARIA DE OLIVEIRA MACIEL PINHEIRO - CPF: 033.838.451-09 (ADVOGADO), FRANK ANTONIO DA SILVA - CPF: 487.257.901-10 (ADVOGADO), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), NADIA CAROLINE DA SILVA - CPF: 039.967.451-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MADEIREIRA FLORAIS DO VALE LTDA - CNPJ: 15.062.204/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA OPERADA NA SENTENÇA. PENA MÍNIMA IGUAL OU INFERIOR A UM ANO. POSSIBILIDADE DE SURSIS PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, que aplicou o instituto da
emendatio libelli
, promoveu a readequação típica do delito e desclassificou a conduta imputada à ré, condenando-a pela prática do crime de falsidade ideológica, nos moldes do art. 299 do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se, diante da desclassificação da conduta para o crime do art. 299 do CP, a ré passou a preencher, ao menos em tese, os requisitos legais para a suspensão condicional do processo; (ii) se a ausência de remessa dos autos ao Ministério Público, para manifestação acerca do benefício, configura nulidade da sentença; e (iii) se é cabível a apreciação da proposta de ANPP pela instância recursal.

III. Razões de decidir

3. A desclassificação da conduta para delito cuja pena mínima é igual ou inferior a um ano enseja, nos termos da Súmula n.o 337 do STJ, a remessa dos autos ao Ministério Público para eventual proposta de sursis processual.

4. A não concessão dessa oportunidade ao órgão ministerial configura nulidade processual, a ser sanada mediante devolução dos autos ao juízo de origem.

5. Ainda que tenha havido proposta de Acordo de Não Persecução Penal pela PGJ, a formalização da avença nesta instância recursal esbarra na aparente preclusão da matéria, pois a ré já recusou ANPP ofertado pelo representante ministerial de primeira instância no início do processo, assim como encontra óbice nas circunstâncias locais e logísticas que permeiam a fiscalização e supervisão do benefício, inerentes ao juízo de primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido. Anulada a sentença condenatória. Determinada a remessa dos autos ao juízo de origem para que se oportunize ao Ministério Público a manifestação sobre a viabilidade da suspensão condicional do processo ou eventual proposta de ANPP.

Tese de julgamento:
“1. A desclassificação da conduta para crime cuja pena mínima em abstrato não supera um ano impõe, nos termos do art. 89 da Lei n.o 9.099/1995 e da Súmula n.o 337 do STJ, a remessa dos autos ao Ministério Público, para manifestação quanto à proposta de suspensão condicional do processo. 2. A não observância dessa providência configura nulidade da sentença condenatória, por cerceamento da atuação ministerial e risco de prejuízo ao acusado.”

______________

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 299; CPP, art. 28-A, art. 383, art. 563; Lei n.o 9.099/1995, art. 89.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no HC 689.921/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/04/2023, RHC 73.124/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 01/09/2016; TJMT, N.U 1005263-52.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 09/06/2020, N.U 0004724-20.2017.8.11.0018, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 06/06/2020.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

NADIA CAROLINE DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
NADIA CAROLINE DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT na ação penal n.o 1000519-36.2022.8.11.0088, em que foi
condenada
pela prática do delito tipificado no
art. 299 do Código Penal
(falsidade ideológica)
, à pena de
01 (um) ano de reclusão
, no regime inicial
aberto
, mais o pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por 01 (uma)
sanção restritiva de direitos
, consistente na
prestação pecuniária
equivalente a
R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

Nas razões recursais disponíveis no ID 283111359, a apelante pretende a

absolvição
, alegando que
inexistem provas capazes de atestar a materialidade delitiva ou a sua autoria
, seja porque as guias florestais ideologicamente falsas que comprovariam a ocorrência material do crime não foram juntadas aos autos, seja porque o conjunto probatório revelaria que a ré não exercia poder de gerência na empresa à época dos fatos.

Subsidiariamente, busca a
anulação da sentença
, por violação aos preceitos contidos no art. 89 da Lei n.o 9.009/95 e art. 77 do Código Penal, pois,
diante da desclassificação da conduta
, operada pelo juízo sentenciante,
a recorrente passaria a fazer jus à suspensão condicional do processo
, nos moldes do enunciado de
Súmula n.o 337 do STJ
, impondo-se assim, na intelecção defensiva, a desconstituição do édito condenatório e a subsequente remessa dos autos ao Ministério Pública, para que se manifeste quanto à viabilidade de propositura do instituto despenalizador em favor da acusada.

Em contrarrazões vistas no ID 285083399, o apelado manifesta-se
parcialmente favorável às pretensões defensivas
, precisamente no que tange ao pleito de anulação da sentença, oportunizando-se vista dos autos ao
Parquet
, para eventual proposta de
sursis
processual (art. 89, Lei n.o 9.009/95), ante a satisfação dos requisitos legais.

Instada a emitir seu parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da cota apresentada no ID 289286875, da lavra do d. Promotor de Justiça designado Marcelo Caetano Vacchiano,
propõe Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP) à apelante e
requer seja designada audiência para formalização da proposta ofertada
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que, no decorrer de seu arrazoado, a i. defesa suscita

questão prejudicial de mérito
, consistente na
possibilidade de propositura da suspensão condicional do processo em favor da apelante
, nos moldes do enunciado de
Súmula n.o 337 do STJ
, haja vista que, com a desclassificação operada na sentença, por meio da qual foi readequada a tipificação legal da conduta, do art. 69-A da Lei n.o 9.605/98 para o art. 299 do Código Penal, a ré passou a fazer jus ao instituto despenalizador positivado no
art. 89 da Lei n.o 9.099/95
, ao menos sob um viés objetivo.

O posicionamento defensivo foi endossado pelo Ministério Público de 1.o Grau nas contrarrazões, nas quais o apelado postula a anulação da sentença e abertura de vista dos autos ao
Parquet
, para a proposição da
suspensão condicional do processo
, visto que, segundo o órgão ministerial,
“a acusada preenche os requisitos”
. (ID 285083399 - Pág. 6).

Por outro lado, em seu parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça alega que a recorrente satisfaz também os requisitos legais do
Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP), com base no que
oferece proposta de acordo
, elenca as condições a serem aceitas pela ré e pugna pela
designação de audiência
, para formalização da avença entre as partes.

Pois bem. De início, pontue-se que, não obstante a apelante requeira seja oportunizado ao Ministério Público o oferecimento de
sursis
processual como uma
pretensão
subsidiária
de seu apelo
, é evidente que se trata de
questão prejudicial
ao mérito do recurso
, pois a medida despenalizadora a ser eventualmente proposta pelo
Parquet
, se for aceita pela denunciada,
teria o condão de impedir o prosseguimento do processo e prejudicaria a própria procedibilidade da ação penal
.

Sendo assim, certamente que a questão
deve ser resolvida
anteriormente
à reanálise dos fatos e provas e ao exame do pleito recursal absolutório
,
sob pena de nulidade processual
, nos termos preconizados pelo art. 563 do CPP, máxime considerando o
risco de prejuízo concreto à ré
, caso a condenação seja ratificada por esta instância
ad quem
após a reavaliação probatória no
acórdão, o qual seria igualmente nulo
, ante a subtração de oportunidade para que o órgão ministerial proponha o benefício despenalizador.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e.
STJ
:

“3. Ante a desclassificação e
sendo possível, ao menos em tese, a aplicação dos institutos despenalizadores previstos na Lei dos Juizados Especiais, os éditos condenatórios de primeiro e segundo graus não podem subsistir, isto é, devem ser anulados
, porque somente assim se garante, ao Réu, idêntico tratamento que seria conferido àquele que praticasse conduta semelhante cuja capitulação jurídica fosse realizada corretamente desde o princípio da persecução penal”.
(EDcl no HC n. 689.921/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 26/4/2023).

“2. ‘
Se não foi conferida ao Ministério Público a possibilidade de propor transação penal ou a suspensão condicional do processo
, em hipótese na qual a pena abstrata prevista permite a aplicação de tais institutos,
não pode subsistir a condenação, por excluir do acusado a oportunidade de eventualmente aceita-las
.’”
(RHC n. 73.124/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 1/9/2016, DJe de 12/9/2016).

Semelhante é o posicionamento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e.
TJMT
:

“1.
Na hipótese de procedência parcial da pretensão punitiva
, remanescendo delito cuja pena mínima é igual a um ano,
compete ao magistrado suspender o julgamento e remeter os autos ao órgão do Ministério Público
, a fim de que um dos seus integrantes avalie a possibilidade de propor o benefício da suspensão condicional do processo
. Nesse sentido, confira-se o verbete da Súmula no. 337 do Superior Tribunal de Justiça: ‘É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva’.
2.
Se o magistrado se olvida de adotar essas medidas e prossegue no julgamento do delito remanescente, deve ser reconhecida a nulidade da sentença condenatória
por violação ao disposto no art. 89, da Lei no. 9.099/95, e determinada a remessa dos autos da ação penal ao Juízo de origem, a quem caberá oportunizar ao Ministério Público a manifestação sobre a viabilidade no oferecimento do sursis
”
. (N.U 1005263-52.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020).

Assentada tal premissa, extrai-se dos autos que, em 22/12/2021, no âmbito da “Operação Maravalha-MT III”, foi realizada vistoria na empresa Madeireira Florais Do Vale EIRLELI-EPP, em que tal pessoa jurídica, através de sua sócia-administradora
NADIA CAROLINE DA SILVA
, ora apelante, com consciência e vontade, apresentou informação falsa, em sistema oficial de controle, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Segundo a denúncia, na data fatídica, foram apresentadas informações ambientais falsas em sistema oficial de controle (SISFLORA), consistentes no envio de 1028,2438 ‘st’ de créditos fraudulentos de resíduo, por meio de guias florestais ideologicamente falsas, sendo que, na fiscalização efetuada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis – IBAMA em face da empresa administrada pela recorrente, constatou-se o seu envolvimento na fraude.

Diante destes fatos, a apelante foi
denunciada
como incursa nas penas do crime tipificado no
art. 69-A da Lei n.o 9.605/1998
(
elaboração ou apresentação de documento falso ou enganoso em procedimento administrativo ambiental
).

Desta feita, sucedeu-se o devido processo legal, culminando na prolação de sentença que julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal e, com fulcro no instituto da
emendatio libelli

(art. 383, CPP), sem alterar a narrativa fática contida na exordial acusatória, readequou a tipificação legal capitulada na denúncia e
desclassificou a conduta
imputada à recorrente para o crime do
art. 299 do Código Penal
(
falsidade ideológica
), contexto em que ela agora exsurge inconformada perante esta instância
ad quem
, nos termos já relatados.

Nessa conjuntura, vê-se que
razão assiste à defesa da apelante
, impondo-se aplicar na hipótese o entendimento materializado no verbete de
Súmula n.o 337 do STJ
, cuja redação dispõe que
“
É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva
”
. (SÚMULA 337, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2007, DJ 16/05/2007, p. 201).

In casu
, embora a ré tenha sido inicialmente denunciada por delito com pena mínima de 03 (três) anos de reclusão (art. 69-A, Lei n.o 9.605/98), após a instrução criminal, como já dito, o juízo
a quo
proferiu sentença através da qual
desclassificou a conduta para o crime do art. 299 do Código Penal
, ao qual é cominada
pena mínima em abstrato não superior a 01 (um) ano de reclusão
, patamar abrangido pelo
art. 89 da Lei n.o 9.099/95
, o que, a princípio, torna a acusada elegível para ser beneficiada com a
suspensão condicional do processo
.

Significa dizer que é possível, ao menos objetivamente falando, que a ré seja agraciada com o instituto despenalizador do art. 89 da Lei n.o 9.099/1995 c/c art. 28 da L.C.A., mesmo porque, pelo que se infere da sentença, a ré seria primária e não teve circunstâncias judiciais valoradas negativamente (art. 59, CP).

Ademais, a atual jurisprudência das Cortes Superiores se firmou no sentido de que
não cabe ao juízo averiguar
, e tampouco configura direito subjetivo do réu, a possibilidade de
sursis
processual, benesse
cuja propositura ou não consiste em um poder-dever
fundamentado
e
exclusivo
do órgão acusador
.

A propósito do tema, colho precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“II - Conforme a dicção da
Súmula 337/STJ
, ‘
é cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime
e na procedência parcial da pretensão punitiva’.
Diante disso, deve ser aberto prazo para o Ministério Público, a fim de que verifique a possibilidade de oferecimento dos benefícios previstos na Lei n. 9.099/1995,
não cabendo ao julgador tal análise, uma vez que trata de prerrogativa do órgão ministerial
. Possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício”.

(AgRg no REsp n. 1.877.863/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 9/9/2020).

“
A suspensão condicional do processo não é direito público subjetivo do acusado
, mas sim um

poder-dever do Ministério Público
, titular da ação penal, a quem cabe,
com exclusividade
, analisar a possibilidade de aplicação ou não do referido instituto
, desde que o faça de forma
fundamentada
”
(APn 871/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/10/2017, DJe 27/10/2017).

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício estadual:

“2. Nos termos do Enunciado n.o
337
da
Súmula
do Superior Tribunal de Justiça,
havendo a desclassificação ou a procedência parcial da pretensão punitiva para crime que se amolde aos requisitos previstos no art. 89 da Lei n.o 9.099/1995, como na espécie,
de rigor o envio dos autos ao Ministério Público, a fim de que exerça o seu poder-dever fundamentado e exclusivo de propor ou não o benefício da
suspensão

condicional
do processo
”
. (N.U 0004724-20.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2020, Publicado no DJE 06/06/2020).

Portanto, mostra-se de rigor a devolução dos autos ao juízo da instância de origem, a fim de que este oportunize ao representante do Ministério Público dotado de atribuições para oficiar perante a sua unidade judiciária a devida manifestação acerca da viabilidade ou não de propositura de
sursis
processual à ré.

Em outra vertente, tem-se ainda que, nesta instância recursal, a i.
Procuradoria-Geral de Justiça formulou proposta e arrolou condições para Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP) com a ré, nos moldes do art. 28-A do Código de Processo Penal, assim como requereu a este Colegiado a
designação de audiência para formalização da avença
,
“sem a necessidade de devolução à primeira instância”
. (ID 289286875 - Pág. 4).

Por outro lado, depreende-se dos autos que, ao tempo em que ofereceu denúncia em desfavor da ora apelante, o
promotor de Justiça oficiante na Comarca de Aripuanã propôs justamente a celebração de ANPP com a acusada
(ID 278685390 - Pág. 3),
a qual, depois de ser citada
, manifestou-se nos autos através de seu advogado e
refutou a proposta de acordo
, optando por buscar a desclassificação da conduta no curso do processo, com vistas a ser beneficiada com a suspensão condicional do art. 89 da Lei n.o 9.099/95.

Com efeito, colho os trechos pertinentes da manifestação defensiva em face da proposta de ANPP formulada pelo Ministério Público de 1.o Grau no início do processo:

“O
acordo de não persecução somente seria viável no caso de não ser abstratamente possível a transação penal e a suspensão condicional do processo
. Na hipótese, conforme já demonstrado na petição de ID 106626661,
a tipificação contida na denúncia é claramente equivocada, o que demanda desclassificação e remessa do feito ao parquet, para propositura da suspensão condicional do processo, dado o preenchimento dos requisitos do art. 89 da Lei 9.099/95
. Assim,
ante a não incidência do ANPP, mas sim do sursis processual, pede-se a imediata desclassificação para a imputação abstrata do art. 299 do Código Penal – na forma da resposta à acusação – e consequente remessa do feito ao MPE, para propositura de suspensão condicional do processo
, na forma do art. 89 da Lei 9.099/95, a ser avaliada pela Defesa”
. (ID 278685867).

Sendo assim, a despeito da proposta agora ofertada em segunda instância pelo i.
Custos Legis
,
a priori
, pairam
dúvidas se a faculdade processual já não se encontra fulminada pela
preclusão
, ante a
existência de recusa prévia ao ANPP por parte da recorrente
.

Ad argumentandum tantum
, mesmo que se sustente que as condições estipuladas pela Procuradoria-Geral de Justiça em sua proposta de acordo diferem das cláusulas constantes do ANPP refutado pela ré anteriormente, ainda assim, mostra-se inviável a almejada designação de audiência para formalização da avença por esta Câmara Criminal, notadamente tendo em vista as próprias condições estabelecidas pela PGJ, dentre as quais, prestação de serviços comunitários pelo período de um mês e prestação pecuniária destinada à entidade ambiental a ser indicada pelo órgão julgador.

Deveras, considerando que o local do fato ilícito e o domicílio da apelante situam-se na cidade interiorana de Aripuanã/MT, distante cerca de novecentos quilômetros desta Capital, a meu ver, a fiscalização do cumprimento dos serviços comunitários porventura prestados seria logisticamente mais viável pelo juízo
a quo
, assim como a indicação de entidade ambiental a ser beneficiada, haja vista o conhecimento mais aprofundado acerca da realidade do município, sob o ponto de vista empírico, já que reside e oficia na comarca.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“6. Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
é aplicável retroativamente em processos ainda em curso, desde que requerido antes do trânsito em julgado da condenação.

Assim, os autos devem ser remetidos ao juízo de origem
para que o Ministério Público avalie a viabilidade da sua celebração
. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido. (...)”.
(N.U 0000583-33.2018.8.11.0014, Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 29/03/2025).

De todo modo, assim como a
sursis
processual
(art. 89, Lei n.o 9.099/95), o Acordo de Não Persecução Penal –
ANPP
(art. 28-A, CPP)
também constitui um poder-dever regrado do próprio Ministério

Público
, não cabendo ao magistrado traçar a linha contratual a ser perseguida pelo órgão acusatório visando a composição do delito junto à parte
ex adversa
.

Em outras palavras, verificando-se que
a análise meritória do presente recurso se encontra prejudicada
pela possibilidade de oferecimento de medida despenalizadora em prol da apelante – seja ela a
sursis
processual mencionada pelo Ministério Público de 1.o Grau, seja ela o ANPP referido pelo Ministério Público de 2.o Grau –, é certo que os autos devem ser remetidos ao
Parquet
, para que este lance mão do seu poder-dever fundamentado de propô-la, incumbindo ao juízo da causa o controle da legalidade e fiscalização do instituto eventualmente entabulado.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
NADIA CAROLINE DA SILVA
na ação penal n.o 1000519-36.2022.8.11.0088, a fim de
DEFIRIR

os pedidos de desconstituição da sentença condenatória e de devolução dos autos ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, para que sejam remetidos ao Ministério Público de primeiro grau, facultando-lhe o exercício de seu poder-dever exclusivo de,
fundamentadamente
, propor ou não à acusada o instituto despenalizador a que fizer jus, tudo a tornar
prejudicada
a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025